Tribunal: TCU
Processo: 042.613/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3975/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.613/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roxana Hubia Horst (XXX.323.979-XX); Rubens Leandro Tolfo (XXX.519.403-XX); Rubia Andrea de Souza (XXX.485.670-XX); Rubia Ochner de Moraes (XXX.390.019-XX); Rudinei Antonio Thomas (XXX.827.890-XX); Sabrina Daros Coelho Dalla Bernardina (XXX.338.357-XX); Salete Pinto Nogueira (XXX.162.768-XX); Saly Kishi Miyabara (XXX.798.118-XX); Samuel Ferreira dos Santos (XXX.794.463-XX); Sandra Maria Bezerra Domingues (XXX.318.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.